Tribunal: TJPA
Processo: 0801143-74.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801143-74.2021.8.14.0006

APELANTE: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA, DANIELLE SAMARA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801143-74.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELANTE: DANIELLE SAMARA ALVES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

IMPROVIMENTO
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801143-74.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELANTE: DANIELLE SAMARA ALVES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA e DANIELLE SAMARA ALVES DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II c/c art. 70, ambos do CP, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 9563464 p. 1-3), que em 28/01/2021, por volta das 16h, na Rodovia BR-316, nesta cidade, os Recorrentes
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ OLIVEIRA e DANIELLE SAMARA ALVES DE OLIVEIRA
, em concurso com um terceiro indivíduo de apelido “BEN-10”,

mediante violência e grave ameaça exercida com simulacros de arma de fogo, subtraíram para si, vários aparelhos celulares pertencentes às pessoas que seguiam em um microônibus que fazia linha Belém/Mosqueiro.

Por tal conduta, os Apelantes foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso II (seis vezes) c/c art. 70, ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9563842 p. 1-9), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID n°9563867 p. 1-10) pugnando
pelo
redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 9563870 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 17151927 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do apelo e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento dos apenamentos, para que sejam reduzidas suas penas-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para ambos os Recorrentes foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis:

“
2.2.1 Acusada
DANIELLE SAMARA ALVES DE OLIVEIRA

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A
culpabilidade
da agente revela-se mais elevada que o normal diante da prática de violência real contra o condutor do veículo, pelo que considero esta circunstância desfavorável;

(...)

circunstâncias do crime
: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o crime foi realizado dentro de veículo automotor de transporte coletivo, em movimento, circunstância que reduz significativamente a possibilidade de fuga das vítimas, sem que a tentativa de escapar de dentro do veículo implique exposição a grave risco para a integridade física e vida, para além daquele já decorrente da coação sofrida, somando-se a isso a redução o fato de que percepção acerca da ocorrência do crime por outras pessoas e consequente obtenção de socorro pelas vítimas enquanto se dá o crime ficam significativamente reduzidas – circunstância desfavorável;

(...)

2.2.2 Acusado
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A
culpabilidade
do agente revela-se igualmente elevada, pois para além das agressões praticadas contra o motorista pela outra acusada, as testemunhas são unânimes acerca da agressividade dos outros dois agentes, o que inclui evidentemente o ora acusado, vez que na prática da ação chegaram dar a entender que matariam uma das vítimas se confirmassem que a mesma seria policial, de sorte que tal conduta precisa de reprimenda mais severa;

(...)

circunstâncias do crime
: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o crime foi realizado dentro de veículo automotor de transporte coletivo, em movimento, circunstância que reduz significativamente a possibilidade de fuga das vítimas, sem que a tentativa de escapar de dentro do veículo implique exposição a grave risco para a integridade física e vida, para além daquele já decorrente da coação sofrida, somando-se a isso a redução o fato de que percepção acerca da ocorrência do crime por outras pessoas e consequente obtenção de socorro pelas vítimas enquanto se dá o crime ficam significativamente reduzidas – circunstância desfavorável

(...)”

Com efeito, a
nalisando as referidas circunstâncias judiciais verifica-se que, estão adequadamente negativadas em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2. Do reconhecimento da atenuante da confissão para ambos os Recorrentes.

A Defesa requereu ainda a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, considerando que os recorrentes confessaram o cometimento do delito. Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença já aplicou o referido benefício, conforme se vê:

“Reconhece-se a presença da
confissão
, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto) e passa a ser nesta fase de
quatro anos e sete meses de reclusão, mais 80 dias-multa.
”

Desta forma, indefiro o pleito nesse particular.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024